Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002107-51.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VERIDIANA CRISTINA DA SILVA CRUZ
AGRAVADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
Proc. referência: Ação De Busca E Apreensão n. 1041662-83.2021.8.11.0041 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Veridiana Cristina da Silva Cruz de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária.
A agravante sustenta que a decisão agravada viola dispositivo de lei e o entendimento sumulado pelo STJ, porquanto deferiu a liminar sem observar a não constituição em mora.
Aduz que não esgotado os meios de localização, que a correspondência foi devolvida com a informação dos Correios de “mudou-se”, bem como que não houve protesto por edital do título.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.
Postula ainda a concessão da assistência judiciária, ao fundamento de que não tem condições financeiras suficientes para arcar com os custos e despesas do processo, sem o prejuízo da própria subsistência e da sua família.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária no contrato pactuado entre as partes.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em sede de cognição não exauriente, a princípio, os documentos reforçam os argumentos da agravante, no sentido de que não ficou caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciária, considerado que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida ao remetente pelo motivo de “mudou-se” (Id. 70577976 – origem), todavia, não foi providenciado o protesto do título.
Da mesma forma, verifica-se, em tese, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, máxime diante da possibilidade do prejuízo decorrente da ordem de busca e apreensão já determinada pela origem.
Oportuno consignar ainda que a discussão neste recurso se refere à eventual ausência de pressupostos e desenvolvimento válido do processo, decorrente de possível falta de constituição em mora, fato este que, se realmente comprovado, quando do julgamento do mérito do recurso, possibilitará a extinção da ação, sem resolução do mérito.
Posto isso, defere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por estar configurada a hipossuficiência financeira declarada, conforme se vê os documentos apresentados (Id. 118699999 e Id. 118711453), defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalva de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Magistrado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)